Tribunal: TJSP
Processo: 3010874-05.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TORTURA E ROUBO MAJORADO (artigos 1o, inciso I, alínea 'a', c.c. § 4o, incisos I e III, da Lei 9.455/97, e 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal). Pleito de decretação da nulidade do processo e retorno dos autos à origem, visando à produção das provas almejadas pela Defesa. Pretensão rechaçada. Mérito. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Declarações da vítima corroboradas por

Ementa:
TORTURA E ROUBO MAJORADO (artigos 1o, inciso I, alínea 'a', c.c. § 4o, incisos I e III, da Lei 9.455/97, e 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal). Pleito de decretação da nulidade do processo e retorno dos autos à origem, visando à produção das provas almejadas pela Defesa. Pretensão rechaçada. Mérito. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Declarações da vítima corroboradas por outros elementos seguros de prova. Negativas dos réus isoladas nos autos. Condenações mantidas, inclusive quanto ao reconhecimento das majorantes, referentes aos dois crimes. Penas, porém, reduzidas. Básicas mantidas nos pisos legais. Na última fase, em relação ao crime de tortura, aumento de um quinto por conta das majorantes (réus agentes públicos e crime cometido mediante sequestro), e não de um terço, como reconhecido na sentença. Quanto ao roubo, penas majoradas de três oitavos em razão do emprego de arma e do concurso de agentes, excluindo-se o acréscimo de metade efetuado em primeiro grau. Regime fechado inalterado. Apelos parcialmente providos para a redução das reprimendas, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0000759349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
3010874-05.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
MAURÍCIO RODRIGUES GATTO e MARIO RICARDO VOLANTE, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria
preliminar, deram parcial provimento aos recursos para reduzir as penas dos
apelantes, individualmente, a 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, de valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença impugnada. V.U. Sustentou
oralmente dr. Eugenio Malavasi.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
VOTO No 36.269 (RL) - Físico
Apelação criminal no 3010874-05.2013.8.26.0562 - Santos
Apelantes: MAURÍCIO RODRIGUES GATTO e OUTRO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TORTURA E ROUBO MAJORADO (artigos 1o, inciso I,
alínea 'a', c.c. § 4o, incisos I e III, da Lei 9.455/97, e 157,
§ 2o, incisos I e II, do Código Penal). Pleito de
decretação da nulidade do processo e retorno dos
autos à origem, visando à produção das provas
almejadas pela Defesa. Pretensão rechaçada. Mérito.
Autoria e materialidade dos delitos comprovadas.
Declarações da vítima corroboradas por outros
elementos seguros de prova. Negativas dos réus
isoladas nos autos. Condenações mantidas, inclusive
quanto ao reconhecimento das majorantes, referentes
aos dois crimes. Penas, porém, reduzidas. Básicas
mantidas nos pisos legais. Na última fase, em relação
ao crime de tortura, aumento de um quinto por conta
das majorantes (réus agentes públicos e crime
cometido mediante sequestro), e não de um terço,
como reconhecido na sentença. Quanto ao roubo,
penas majoradas de três oitavos em razão do
emprego de arma e do concurso de agentes,
excluindo-se o acréscimo de metade efetuado em
primeiro grau. Regime fechado inalterado. Apelos
parcialmente
providos
para
a
redução
das
reprimendas, rejeitada a matéria preliminar.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
MAURÍCIO RODRIGUES GATTO e MARIO RICARDO VOLANTE de sentença
que os condenou, como incursos “no artigo 1o, inciso I, alínea 'a', c.c. § 4o, incisos I e III,
da Lei 9.455/97, e artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c. o artigo 69, ambos do Código Penal”,
individualmente, às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa, de valor unitário mínimo.
Por meio de razões conjuntas, a Defesa pleiteia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
preliminarmente, a decretação de nulidade do processo e o retorno dos autos à
origem para a realização de diligências imprescindíveis ao desfecho da ação,
quais sejam: a) expedição de ofício à Vara do Júri da Comarca de Santos/SP
(ação penal no 3002657-24.2013.8.26.0157), “a fim de promover o espelhamento (em
mídia digital) das imagens registradas nos HD's dos equipamentos de CFTV que se
encontravam apreendidos no bojo daquela ação penal (que à época dos fatos permaneciam
no edifício onde reside o apelante Maurício Rodrigues Gatto, residência do apelante Mário
Ricardo Volante e 2o Distrito Policial de São Vicente/SP), especificamente aquelas imagens
relativas ao dia 9 (nove) de agosto do ano de 2013, no horário compreendido entre 8h00 e
14hmin, com o fim precípuo de apurar se os apelantes são registrados por tais
equipamentos, no exato momento em que o delito sob estudo, em tese, ocorria”; b)
expedição de ofícios às empresas de telefonia celular dos réus e da vítima, com o
intuito de apurar todas as mensagens e ligações efetivadas e recebidas no mês de
agosto de 2013, além de todo o trajeto realizado por eles no dia 09 de agosto de
2013, “por intermédio das Estações Rádio Base (ERB ́s)”. No mérito, os apelantes
postulam a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos II, IV e VII, do
Código de Processo Penal, enfatizando, em resumo, que o desfecho condenatório
está amparado, basicamente, em declarações “contraditórias” e “mentirosas”
ofertadas pela vítima, não confortadas pelo conjunto probatório, inexistindo nos
autos “uma única prova técnica” capaz de incriminá-los. Subsidiariamente, pleiteiam,
quanto ao crime patrimonial, a exclusão da causa de aumento do emprego de
arma, não apreendida no caso, bem como, em relação aos dois crimes, a redução
dos aumentos efetuados em razão das majorantes, eis que desprovidos de
adequada fundamentação (fls. 583/614).
Os recursos foram regularmente processados e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição
das preliminares e, no mérito, pelo improvimento das irresignações (fls. 671/679).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
As questões preliminares, que, aliás, já foram
exaustivamente analisadas e discutidas no curso da ação penal (vide fls. 257, 315,
431, 509 e 529), não merecem vingar.
Quanto
às
supostas
imagens
dos
réus
registradas por câmeras de segurança na data do crime, observa-se que a MMa.
Juíza a quo atendeu ao pleito defensivo (fls. 431 e 509), para que se oficiasse à
Vara do Júri de Cubatão (Juízo em que, à época, tramitava a ação penal no
3002657-24.2013.8.26.0157, na qual os réus respondiam pelo crime de homicídio tentado
praticado em detrimento do indivíduo conhecido por “Segundinho”), solicitando o
encaminhamento das tais imagens registradas nos equipamentos “CFTV”,
relativas ao dia 09 de agosto de 2013, no horário compreendido entre 08 e 14 horas
(vide ofícios de 432, 510 e 516). Todavia, o MM. Juízo da Vara do Júri de Cubatão
respondeu à solicitação, informando que, na ação penal indicada constava,
apenas, “o espelhamento, em mídias, das imagens registradas no dia 28/08/2013” (grifei -
vide fls. 520 e 529).
Sendo assim, a despeito do esforço e da boa
vontade do Juízo de origem, a pretensão defensiva somente não se concretizou
em razão da inexistência da prova almejada, fato que, por óbvio, afasta a alegação de
cerceamento de defesa.
E, quanto à quebra dos sigilos telefônicos,
visando à apuração de todas as mensagens e ligações efetivadas e recebidas
pelos réus e vítima no mês de agosto de 2013, além de todo o trajeto realizado por
eles no dia 09 de agosto de 2013 (data do crime), tal pleito também não comporta
acolhimento, tendo sido devidamente rechaçado em primeiro grau, como se
observa das decisões de fls. 257 e 315. Frise-se que, além de ser providência
extremante complexa e trabalhosa a cargo das empresas de telefonia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
procrastinando ainda mais a solução do processo, o acolhimento do pedido não
serviria para modificar o deslinde do julgamento, considerando-se as demais
provas coligidas, amplamente desfavoráveis aos recorrentes, como se verá
adiante, na análise do mérito dos recursos.
Consta da denúncia, em resumo, que, no dia 09
de agosto de 2013, por volta das 13 horas, na Rua Luso, bairro do Macuco, e
demais vias da cidade de Santos, os réus, ambos agentes públicos (policiais
civis), agindo em concurso e unidade de desígnios com terceiro desconhecido,
valendo-se do emprego de violência e grave ameaça, e restringindo a liberdade da
vítima, constrangeram Thiago Souza dos Santos, com o fim de obter informações,
causando-lhe sofrimento físico e mental.
Também consta da exordial que, na mesma
ocasião, ainda em conjunto com o terceiro indivíduo não identificado e valendo-se
de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, os acusados
subtraíram um relógio de pulso, uma camisa dos “Santos Futebol Clube” e um
aparelho celular da marca “LG”, tudo pertencente ao ofendido Thiago Souza dos
Santos.
Os apelos comportam parcial provimento para a
redução das penas, mas os pleitos absolutórios não podem ser acolhidos, pois a
autoria e a materialidade das infrações restaram devidamente comprovadas.
O ofendido Thiago confirmou os crimes na
Delegacia, dizendo que, no dia fatídico, foi abordado pelos réus e outro indivíduo,
os quais estavam munidos de arma de fogo e determinaram que entrasse no
veículo em que trafegavam (“VW-Gol”, cor preta). Tentou fugir correndo, mas foi
alcançado e colocado no banco de trás do carro, onde passou a ser golpeado com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
cotoveladas e socos. Na sequência - prossegue o ofendido -, o trio passou a
questionar-lhe a respeito do paradeiro de um indivíduo chamado “Carlos Augusto”,
cujo apelido era “Segundinho”. Disse-lhes, então, que conhecia tal pessoa, mas
que não eram amigos e, portanto, não tinha conhecimento do endereço dele,
razão pela qual continuou apanhando, até que foi levado ao bairro “Areião”, onde
estacionaram o veículo defronte a uma casa, a respeito da qual foi informado que
se tratava da moradia de “Segundinho”. Os agentes também disseram que a
esposa de “Segundinho” estava prestes a chegar ao local e seria assassinada,
após o que ele e “Segundinho” seriam presos. Ficaram ali parados por cerca de
dez minutos, até que saíram e passaram a trafegar por vias da cidade, tendo
apanhado “o tempo todo”. Durante a empreitada - conclui Thiago -, os agentes
subtraíram-lhe o relógio, a camiseta e o aparelho celular. Por fim, disseram-lhe
que deveria sair do carro e “ficar como um mendigo” (fls. 04/05, 06 e 30).
Em Juízo, Thiago novamente confirmou os
aspectos principais da ocorrência, dizendo que conhecia “Segundinho” apenas “de
vista” e, portanto, não sabia onde ele morava, motivo pelo qual foi muito agredido
pelos policiais, até que, aproximadamente quarenta minutos depois de privação de
liberdade, foi deixado pelos criminosos em via pública, não sem antes ter seus
bens subtraídos. Também ressaltou que, após os fatos, cerca de um mês depois,
foi à Delegacia e, então, reconheceu os réus, policiais civis, inclusive
pessoalmente (mídia digital - fls. 307).
A testemunha Nathália, namorada do ofendido,
confirmou que, no dia do episódio, foi procurada por Thiago, que lhe narrou todo o
ocorrido. Observou, na ocasião, que ele estava “todo machucado” e sem a
camiseta. Posteriormente, soube que dois policiais foram reconhecidos por Thiago
como autores dos crimes (mídia digital - fls. 307).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
A testemunha Gilson, proprietário de um bar
situado na região dos fatos, afirmou na Delegacia que, um dia antes do episódio,
viu quando três indivíduos altos e fortes entraram em seu estabelecimento,
pediram uma cerveja e saíram pouco tempo depois, deixando o líquido “pela
metade”, o que lhe causou estranheza e, por isso, comentou o fato com um amigo
de prenome “Fernando”, também dono de bar. Fernando, então, informou-lhe que
indivíduos com as mesmas características haviam aparecido defronte ao comércio
dele, chegando a bordo de um “VW-Gol”, cor preta. No dia seguinte - arremata
Gilson -, “os vizinhos comentaram que três indivíduos em um carro preto, se dizendo
policiais, haviam detido e agredido um morador do bairro chamado Thiago” (fls. 12).
Em Juízo, embora de forma mais discreta,
Gilson novamente confirmou ter ouvido “comentários” de que alguns homens
detiveram Thiago em via pública e o obrigaram a entrar em um veículo (mídia
digital - fls. 307).
A testemunha Mauro, por sua vez, disse que é
mecânico e que, na data do ocorrido, viu um automóvel “VW-Gol”, cor preta,
parando bruscamente defronte a sua oficina. Também observou que os ocupantes
deste carro abordaram um rapaz que estava andando sozinho e o colocaram
dentro do veículo, “proferindo palavrões em voz alta” e, inclusive, viu-os agredindo tal
rapaz com socos (fls. 11 e mídia digital de fls. 307).
Os apelantes, por fim, negaram os fatos em
Juízo, dizendo que já trabalharam juntos e se encontravam presos, em razão da
imputação de tentativa de homicídio, além de responderem a outros dois
processos pelo crime de extorsão. Disseram, ainda, que não conheciam a vítima
Thiago, nem Carlos Augusto, vulgo “Segundinho”, ressaltando que, no dia e
horário do episódio em questão, não estavam no local dos fatos, o que pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
comprovado por meio de imagens registradas por câmeras de monitoramento
existentes em suas respectivas residências e, inclusive, no próprio Distrito Policial
(mídia digital - 342).
As testemunhas Josineide, Sérgio e Fabrizio,
arroladas pela Defesa, não presenciaram os fatos, procurando, apenas, atestar a
boa conduta social dos acusados, afirmando serem indivíduos tranquilos, além de
bons profissionais (mídia digital - fls. 342).
Enfim, diante de tal quadro probatório, o
desfecho condenatório era mesmo inevitável, pois, com extrema segurança, os
acusados foram reconhecidos pelo ofendido Thiago, inclusive pessoalmente (fls.
30), como os responsáveis pelos crimes, tendo Thiago narrado os fatos de forma
clara e segura, inexistindo contradições aptas a enfraquecer as declarações por
ele prestadas.
Além disso, no caso, a palavra da vítima restou
suficientemente corroborada pelo conjunto probatório, notadamente pelo relato
ofertado pela testemunha Nathália, primeira pessoa que, logo após o ocorrido,
teve contato com Thiago, encontrando-o machucado e sem a camiseta. E,
também confirmando as declarações da vítima, tem-se nos autos o depoimento da
testemunha Mauro, mecânico que, na data do crime, presenciou o automóvel “VW-
Gol”, cor preta, parar bruscamente defronte a sua oficina, oportunidade em que os
ocupantes deste carro abordaram um rapaz que estava sozinho (no caso, a vítima
Thiago), colocando-o dentro do veículo, onde o agrediram fisicamente.
Não bastasse, observa-se dos autos, bem como
de pesquisa realizada por meio do sistema “SAJ” desta Corte, que os apelantes
foram denunciados (fls. 100/104) e, inclusive, condenados pelos crimes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
extorsão qualificada e tentativa de homicídio qualificado envolvendo “Carlos
Augusto”, vulgo “Segundinho”, tendo o processo, ao que consta das informações
obtidas, sido encaminhado a este E. Tribunal para o julgamento dos apelos
defensivos, o que, sem dúvida, é muito sintomático, evidenciando que realmente
foram os réus os responsáveis pelos presentes delitos, cometidos em detrimento
de Thiago.
Os pleitos absolutórios, portanto, devem ser
rechaçados, mantendo-se a condenação dos recorrentes, tal como decretada pela
sentença, não havendo se falar em exclusão da majorante do emprego de arma
de fogo, reconhecida quanto ao crime patrimonial, pois tal fato restou comprovado
por intermédio da prova oral, o que é suficiente para amparar o reconhecimento da
qualificadora, independentemente da apreensão do artefato.
As sanções, porém, comportam redução.
Em relação ao crime de tortura (artigo 1o, inciso
I, alínea 'a', c.c. § 4o, incisos I e III, da Lei 9.455/97), quanto aos dois réus, as
básicas foram preservadas nos pisos legal (dois anos de reclusão), o que se
manteve na segunda etapa. Na última fase, sobreveio acréscimo de um terço
(máximo possível), o que, todavia, deve ser corrigido, com aumento de um quinto,
considerando as circunstâncias do caso e, inclusive, o número de majorantes, o
que perfaz, isoladamente, dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de
reclusão.
No que diz respeito ao delito patrimonial, as
básicas também foram conservadas nos patamares mínimos, com acréscimo de
metade na terceira fase, em razão das causas de aumento do concurso de
agentes e do emprego de arma de fogo, o que também deve ser retificado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
aplicando-se o acréscimo de três oitavos, mais adequado ao número de
qualificadoras reconhecidas, o que totaliza, individualmente, cinco anos e seis
meses de reclusão, e treze dias-multa, de valor unitário mínimo.
Somadas as penas, em razão do concurso
material, têm-se o total de sete anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão,
e treze dias-multa, de valor unitário mínimo.
Considerando a extrema gravidade dos fatos e,
ainda, o fato de os acusados já registrarem outra condenação, inclusive por
homicídio qualificado tentado, como já dito, deve ser mantido o regime prisional
mais rigoroso.
Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar,
dá-se parcial provimento aos recursos para reduzir as penas dos apelantes,
individualmente, a 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, de valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)